Tribunal: TJBA
Processo: 8073326-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073326-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RONIELSON COELHO OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARTIGO 99, §2º, DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8073326-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA
e como agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator